Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-24.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de drogas – Processo penal – Perguntas feitas pelo juiz – Busca do esclarecimento dos fatos para a formação da convicção – Possibilidade – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de drogas – Processo penal – Busca pessoal e domiciliar – Prisão em flagrante – Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial realizada nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal

Ementa:
Tráfico de drogas – Processo penal – Perguntas feitas pelo juiz – Busca do esclarecimento dos fatos para a formação da convicção – Possibilidade – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de drogas – Processo penal – Busca pessoal e domiciliar – Prisão em flagrante – Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial realizada nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência;
Tráfico de drogas – Processo penal – Advertência sobre o direito ao silêncio na ocasião do flagrante – Ausência de prova do alegado – Inexistência de prejuízo – Preliminares afastadas;
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Pena base estabelecida acima do mínimo legal – Apreensão de diversas porções de entorpecente de mais de um tipo – Reincidência e confissão – Compensação da agravante com a atenuante – Cabimento – Aplicação do art. 41 da Lei de Drogas – Medida reservada àqueles que voluntariamente colaboraram com a investigação policial e com o processo criminal visando a identificação de outros envolvidos no crime – Inocorrência no caso concreto – Regime fechado mantido – Recurso da Defesa provido em parte, com a rejeição daquele apresentado pelo Ministério Público.